Tribunal: STF
Processo: ARE 1573663
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 60).



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOÃO MARTINI NETO, superintendente da Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura (FIEC); KATIA BARNABÉ MARTINI, servidora concursada e estável no cargo de Assistente Social da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, também cônjuge do primeiro réu; e CELSO ALEXANDRE TRAMARIM, diretor de recursos humanos da FIEC.



    Segundo consta da inicial, “a requerida KÁTIA, desde 2005, estava cedida à FIEC e que ela e seu esposo, ambos réus, realizavam viagens ao exterior sem solicitar o usufruto de férias. Em apuração, entre janeiro de 2009 e julho de 2017, teria KÁTIA se ausentado do trabalho por 203 dias e JOÃO por pelo menos 85 dias, sem que se registrassem as ausências, contando, para isso, com a conivência do réu CELSO que atestava falsamente a presença de KATIA, já que JOÃO não se submetia a controle de frequência” (Doc. 60, fl. 5). 



    Diante desses fatos pediu a condenação de JOÃO MARTINI NETO e de KÁTIA BARNABÉ MARTINI pela prática de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 9º, caput, 10, caput, e 11, caput, da Lei Federal 8.429/1992, aplicando aos requeridos as penas insertas no art. 12, I, II e III, do mesmo diploma legal.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido (Doc. 42).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 64 e Doc. 67), foram rejeitados (Doc. 66 e 68).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 82), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOÃO MARTINI NETO e KÁTIA BARNABÉ MARTINI apontam violação aos arts. 5º, LIV, LV e LVI; e 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade da sentença, “uma vez que não fora oportunizado aos recorrentes a produção de prova pericial em regular instrução processual, apesar de requerida em todas as defesas ofertadas” (Doc. 82, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 636/STF e 279/STF (Doc. 95). No Agravo (Doc. 104), os agravantes defendem a inaplicabilidade dos referido óbices sumulares.



    Em seguida, determinou-se, na origem, a devolução dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de conformidade à luz do Tema 1199/STF (Doc. 129).



    Em nova análise da matéria, o TJSP adequou-se ao referido precedente de repercussão geral e julgou improcedentes os pedidos de condenação em relação ao art. 11, caput, da Lei 8429/1992, em face da revogação pela Lei 14.230/2021, mantidas as condenações pelos arts. 9º e 10, do mesmo diploma legal relativamente aos ora recorrentes. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 136), foram rejeitados (Doc. 138). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 147), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOAO MARTINI NETO E OUTRO(A/S) alegam violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 93, IX; e 102, §3º, da CF/1988, bem como ao Tema 1199/STF.



    Asseveram que “não foi assegurado aos recorrentes o contraditório e a ampla defesa, eis que não se atentou a permitir a dilação probatória garantida pela tese firmada no Tema 1199/STF“ (Doc. 147, fl. 26).



    Argumentam que “a questão jurídica colocada no presente recurso, revela o descumprimento pelo E.TJSP ao parágrafo 3º. do art. 102 da Constituição Federal, na medida em que nega a aplicação do precedente constitucional qualificado, ofendendo e negando vigência à norma constitucional que embasa o microssistema de repercussão geral e de produção de precedentes constitucionais qualificados” (Doc. 147, fls. 30-31).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que incidem ao caso os óbices contidos nos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF (Doc. 152).



    No Agravo (Doc. 160), refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda, quanto à alegação de afronta aos arts. 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para concluir que os recorrentes agiram com dolo (Doc. 132):



    “Em manifestação (fls. 4518/4539), os réus JOÃO MARTINI NETO e KÁTIA BARNABÉ MARTINI aduzem não existir prova do dolo, elemento essencial para a configuração dos atos de improbidade administrativa, nos termos da novel Lei 14.230/21. Assim, aponta que o dano ao erário somente se configura diante da efetiva perda patrimonial e o art. 12, inciso II, dispõe que o valor da multa civil deve ser equivalente ao valor do dano, havendo nos autos julgamento ultra petita. Alegam que a indisponibilidade dos bens deve equivaler ao montante do dano ao erário. No mais, repisa a ausência de individualização das condutas na inicial, bem como não foi oportunizada a celebração de acordo de não persecução, nos termos do art. 17-B, § 4º. Insistem na tese da prescrição. (...) Ficou demonstrado quanto aos corréus JOÃO e KÁTIA o dolo em se ausentarem da função pública, fora do período de férias ou de licenças, não correspondendo a compromissos profissionais no exterior, atentando falsamente a presença de ambos no ambiente do trabalho, o que configura enriquecimento ilícito e dano ao erário. (...) Portanto, a apelação dos corréus JOÃO e KÁTIA deve ser acolhida parcialmente somente para afastar a incidência da condenação pelo art. 11, caput, da Lei 8429/92, mas sem alterar as penas cominadas referentes às condenações pelos arts. 9º e 10º, do mesmo diploma legal. Não havendo o trânsito em julgado do processo, é o caso de se aplicar imediatamente as alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 à Lei 8.429/92 e o quanto decidido pelo STF no Tema 1199 e reconhecer a improcedência desta demanda de improbidade somente com relação às condenações fundadas no art. 11, caput, da Lei 8429/92, mantendo-se as demais condenações.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa, concluiu que os recorrentes agiram com dolo. Com isso, confirmou a sentença que julgara procedente os pedidos para condená-los pelos atos de improbidade descritos nos arts. 9º, caput, e 10, caput, da Lei 8.429/1992.



    Assim, no que diz respeito à condenação pelos arts. 9º, caput, e 10, caput, da Lei 8.429/1992, e às sanções aplicadas, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente